Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-71.2009.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE DINHEIRO EM PODER DA VÍTIMA E QUANTO À SUBTRAÇÃO DESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONEXOS. DECISÃO MANTIDA.
Não há nos autos prova da subtração de quantia em dinheiro pertencente à vítima. Tanto a existência da quantia quanto a da subtração desta não foram demonstradas nos autos. Por sua vez, existem elementos que apontam para o cometimento de homicídio doloso pelo réu motivado por ciúmes em relação à corré.
Os delitos de coação no curso do processo e de fraude processual imputados ao réu na inicial acusatória são conexos ao suposto delito de homicídio e, portanto, deve prevalecer a competência do júri para o julgamento, conforme determina o artigo 78 do Código de Processo Penal.
Recurso não provido.